Tribunal: TJSP
Processo: 2143338-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar e deferiu a inclusão de diversas empresas e seus sócios no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença.
2. Inconformismo da agravante desacolhido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar e deferiu a inclusão de diversas empresas e seus sócios no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença.
2. Inconformismo da agravante desacolhido.
3. Indícios suficientes da formação de grupo econômico envolvendo a devedora originária e a empresa agravante, considerando especialmente o quadro societário formado por pessoas do mesmo núcleo familiar, todos responsáveis pela movimentação das contas bancárias da primeira. Acertada, pois, a inclusão da agravante no polo passivo.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.